Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito de família. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Alimentos. Tutela de urgência. Majoração provisória da pensão. Transição adolescência. Alteração de necessidades. Presunção. Binômio necessidade-possibilidade. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para majorar de 1 para 6 salários-mínimos a pensão fixada quando a menor contava com 2 anos de idade e atualmente possui 15 anos.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se, diante da presumida alteração das necessidades da menor em face de sua transição para a adolescência, há desproporção entre suas despesas atuais e as que possuía aos 2 anos de idade; (ii) se há probabilidade do direito e urgência que autorizam a antecipação da tutela.
III. Razões de decidir
3. A transição da infância para a adolescência impõe, por presunção, aumento das necessidades do menor, exigindo readequação imediata do valor da pensão.
4. A alegada privação do alimentante não se sustenta diante do cotejo entre suas despesas com dois contratos de aluguel e financiamento de veículo e o pró-labore declarado.
5. A majoração fixada provisoriamente harmoniza a urgência da proteção da menor e a instrução probatória futura.
6. Configurado o binômio necessidade-possibilidade, precipuamente se o agravado já custeava despesas em valor próximo ao fixado provisoriamente, mantém-se o valor majorado até definição da pensão mediante análise exauriente no juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese: A transição da menor da infância para a adolescência presume acréscimo de suas necessidades, justificando a readequação da pensão.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 300; Código Civil: art. 1.694. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987484, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025; Acórdão 1738370, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, jul.: 01/08/2023.